Tribunal: TJSP
Processo: 1034010-97.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. SUCUMBÊNCIA. A Autora requereu o pagamento da indenização de acordo com a graduação de sua lesão, o que foi devidamente apurada nos autos no decorrer da instrução. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC. Sucumbência integral da Ré. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. SUCUMBÊNCIA. A Autora requereu o pagamento da indenização de acordo com a graduação de sua lesão, o que foi devidamente apurada nos autos no decorrer da instrução. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC. Sucumbência integral da Ré. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.